Tribunal: TJDFT
Processo: 0747254-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AVALISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que conheceu em parte da exceção de pré-executividade e, na extensão admitida, rejeitou-a.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de reexame da penhora sobre proventos previdenciários diante de recurso pendente de julgamento nas instâncias superiores; e (ii) a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força da preclusão consumativa, é inviável rediscutir a possibilidade de penhora de proventos previdenciários da devedora, quando a matéria já houver sido objeto de insurgência por meio de recurso pendente de julgamento na instância superior.
4. É possível ao executado opor exceção de pré-executividade para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juízo, tais como a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.
5. Não demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vício de forma do título, deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam da avalista da cédula de crédito comercial exequenda, nos termos do art. 889, caput e § 2o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 899, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.136.144/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, p. 01/02/2010. STJ, AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 26/03/2020. TJDFT, AGI 0728019-66.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 12/11/2024. TJDFT, AGI 0738155-22.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 17/10/2025.